Tribunal: STF
Processo: ARE 1425037
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA - CONDICIONANTES - PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO - MERO INCONFORMISMO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Em se tratando de ação rescisória, a legitimidade para figurar na relação processual é das partes na demanda em que proferida a decisão rescindenda. O acolhimento de pleito rescisório fundado no artigo 966, inciso V, do CPC condiciona -se à demonstração, pela parte autora, de existência de manifesta afronta da decisão rescindenda à literalidade de texto de lei. Incomprovadas as hipóteses de rescisão mencionadas pelo autor, deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação rescisória ajuizada.” (e-doc. 252, p. 3; grifos no original).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 280).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 1º, 3º, 5º, incs. II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIII, XXII, XXIII, XXXV, XLI, XLIX, LIV, LV, LXI, LXII e LXXV, 37, 93, incs. IX e X e 170, da Constituição da República. Sustenta a nulidade absoluta das decisões do Tribunal a quo. Discorre sobre a necessidade da reforma do acórdão combatido para “garantir os direitos humanos do consumidor, cuja questão se limita a matéria eminentemente de direito.” Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 292). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, e conforme assentado na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 298), observo que os arts. 1º, 3º, 5º, incs. II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIII, XXII, XXIII, XXXV, XLI, XLIX, LIV, LV, LXI, LXII e LXXV, 37, 93, incs. IX e X, e 170 da Constituição da República não foram enfrentados pelo Colegiado de origem, configurando, assim, a situação processual de ausência de prequestionamento da matéria, culminando em óbice à via extraordinária pela incidência do enunciado nº 282 do Supremo Tribunal Federal:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



 5. Este óbice já se faz suficiente para assentar o não seguimento do recurso extraordinário.



    6. Não obstante, observo ainda que não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. Para eventualmente se reapreciar os fundamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, e a legislação infraconstitucional que regulamenta o cabimento da ação rescisória, notadamente o Código de Processo Civil. Nesse sentido, extraio do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) A presente ação rescisória objetiva rescindir o r. acórdão prolatado pela 15ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 379/390, doc. único), que manteve a improcedência da “Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos Materiais e Morais” outrora ajuizada pelo autor.



    O autor alega a ocorrência dos pressupostos constantes do artigo 966, incisos I, III, V e VIII, do CPC. 



    Pois bem. 



    A ação rescisória está disciplinada no art. 966 do Código de Processo Civil em vigor, que assim dispõe:



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 



    I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; 



    II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; 



    III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; 



    IV - ofender a coisa julgada; 



    V - violar manifestamente norma jurídica; 



    VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; 



    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; 



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    (...)



    A despeito da vasta argumentação apresentada pelo autor, tenho que a hipótese não desafia rescisão do julgado. 



    Acerca dos fundamentos constantes do artigo 966, inciso I e III, denota-se que o requerente não indicou, de forma congruente e satisfatória, as ocorrências legais aptas a ensejar a rescisão do julgado. 



    Por sua vez, a hipótese insculpida no inciso V, do artigo 966 – manifesta violação de norma jurídica – apenas autoriza a desconstituição da coisa julgada na hipótese de manifesta afronta à literalidade de texto de lei, verificável de forma objetiva, não representando fundamento para o reexame de alegações ou provas.



    (...)



    No caso em tela, ao fazer menção a supostas violações a literais disposições de lei, pretende o Autor, na verdade, apontar supostas omissões e equívocos que entende cometidos pelo Órgão Julgador, na análise da prova dos autos e na aplicação do Direito ao caso concreto.



    Entretanto, no tocante ao alegado erro de fato, constante do inciso IX, do artigo 966, do Código de Processo Civil, ensinam Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa que: "O erro autorizado da rescisória é aquele decorrente da desatenção ou omissão do julgador quanto à prova, não, pois, o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela." ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", 40.ª ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2008 p. 630).



    (...)



    Destarte, inconteste que o autor não apontou erro de fato apto a desconstituir o julgado.



    De grande valia a transcrição de trecho constante do Parecer da Procuradoria, colacionado ao presente processo:



    “Sem qualquer razão o autor, que claramente utiliza a presente rescisória como recurso extremo, objetivando a rediscussão de temas já tratados explicitamente no Acórdão rescindendo. Nesse contexto, compulsando a extensa peça inicial do autor, verifica-se que ele pretende uma revaloração das provas contidas nos autos, de modo a comprovar a ocorrência de má-fé por parte da ré e o cometimento de erro de fato por parte dos julgadores. É de se perceber que o Acórdão rescindendo enfrentou exatamente as mesmíssimas questões ora trazidas novamente ao conhecimento do Tribunal Mineiro mediante a via rescisória. Com efeito, a decisão atacada versou sobre o suposto cerceamento de defesa do autor e a existência de provas que demonstrariam de forma incontroversa o vício oculto na moto, argumentos renovados em sede rescisória.



    Sem prova das hipóteses de rescisão mencionadas pelo autor, deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação rescisória ajuizada.” (e-doc. 252, p. 4-10; grifos nossos).



 7. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, cotejado com as disposições do Código de Processo Civil que estabelecem o cabimento da ação rescisória, é que seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    8. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas deste Pretório Excelso: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF) 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.352.376-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.352.377-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. 3. Reanálise de matéria probatória e legislação infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.361.226-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 252, p. 11), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator